Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-66.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários – revisão de cláusulas – abusividade da taxa de juros – ocorrência - verificação em concreto que indica que as taxas mensal e anual de juros aplicadas foram superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado permitida para operações do mesmo tipo e na mesma data – devolução em dobro dos valores efetivamente pagos - readequação necessária, na fase de

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários – revisão de cláusulas – abusividade da taxa de juros – ocorrência - verificação em concreto que indica que as taxas mensal e anual de juros aplicadas foram superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado permitida para operações do mesmo tipo e na mesma data – devolução em dobro dos valores efetivamente pagos - readequação necessária, na fase de cumprimento – compensação autorizada – art. 368 do CC – dano moral – não ocorrência – ausência de lesão a direitos da personalidade - sentença parcialmente reformada – sucumbência revista - recurso parcialmente provido.